Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DENOMINAÇÃO. AUSENTE. ART. 29, I, DA LEI 10.931/2004. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTENTE. EXECUTABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário possui regulamentação específica, disposta na Lei no 10.931/2004, que prevê no artigo 29, I, a denominação “Cédula de Crédito Bancário” como requisito essencial para a configuração desse tipo de título de crédito.
1.1. Não basta a menção a cédula de crédito bancário no corpo do texto para que reste cumprido o requisito expresso no artigo 29, I, da Lei 10.931/2004.
2. Não cumprido o requisito, resta inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade, de documento particular.
3. A assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para que o documento particular firmado entre as partes tenha força executiva, sem a qual não é possível o prosseguimento da ação de execução.
3.1. Verificado que o documento que instrui a inicial não satisfaz os requisitos legais para formação de um título executivo extrajudicial, por não se tratar de cédula de crédito bancário e porque ausente a assinatura de duas testemunhas, a extinção da execução é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.